Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a regularidade do valor atribuído ao crédito pretendido pela credora.
2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve fluir partir da data da publicação da decisão interlocutória superveniente que conhece, julga os embargos de declaração e, portanto, integra a decisão anterior.
3. A quantificação da obrigação de pagar quantia certa deve observar os parâmetros explicitados no ato decisório passível de cumprimento, nos termos do art. 523, e seguintes, do Código de Processo Civil.
4. No caso a análise dos documentos coligidos aos autos do processo de origem, pela credora, não permite que seja aferido, com segurança, o montante a ser restituído. A situação descrita nos autos, em concreto, enseja a desconsideração do valor homologado e a concessão de novo prazo para que a credora prove a quantificação do aldido montante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.